Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOLETO FRAUDADO. CONTATO INICIADO A PARTIR DE PLATAFORMA DO BANCO. AUSÊNCIA DE CONDUTA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de Inominado apresentado por Banco J. Safra S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos à restituição de R$ 3.811,27. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não foi beneficiada pelo boleto bancário fraudado pago e tampouco participou da negociação. No mérito, sustenta a culpa exclusiva do consumidor, que concedeu acesso aos seus dados a terceiros e não entrou em contato por meios oficiais. As contrarrazões foram apresentadas (ID 63562345).
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas abstratamente à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da recorrente quanto aos fatos relatados, ressaltando-se que os boletos fraudados pagos têm relação com financiamento contratado junto ao banco recorrente, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Da análise dos autos, observa-se que o esposo da recorrida e terceiro recorrido acessou a plataforma do Banco recorrente na internet e foi direcionado a contato por meio de whatsapp, pelo qual recebeu o boleto para quitação da parcela de financiamento contratado junto ao Banco recorrente, o que conferiu verossimilhança ao contato, porquanto iniciado a partir do acesso ao site do Banco. Por isso, procedeu ao pagamento do boleto, pensando se tratar de documento realmente emitido pelo Banco Requerido.
VI. No caso, restou evidente a falha na prestação de serviços, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro interceptasse o contato, e emitisse o boleto para pagamento, perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados ao consumidor. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro.
VII. Desse modo, a instituição recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que a autora foi vítima de uma fraude, pois, pelo que se depreende do boleto juntado aos autos, a fraude da qual foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações que estavam em poder do Banco e pudessem interceptar o contato, pois de outra forma o consumidor não teria sido vítima do golpe.
VIII. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
IX. Nesse passo, não obstante o recorrente sustentar que não pode ser responsabilizado pela ação fraudulenta de terceiros, que conseguem identificar os dados pessoais da vítima, a doutrina conceitua a Teoria da Aparência de Direito como uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, conforme preleciona Álvaro Malheiros. É o caso de boleto falso, que por causa do erro escusável de quem, de boa-fé realizou o pagamento, como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, nesse caso, o de adimplir débito do prestador de serviços com o qual a recorrente mantém contrato de financiamento.
X. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Dessa feita, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor, impondo-se o ressarcimento do valor despendido para pagamento do boleto falso.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
XII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação (Lei 9.099/95, artigo 55).